Tribunal: TJDFT
Processo: 0702962-07.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702962-07.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: HELENA BEZERRA MATIAS, ERIVAN ALEXANDRE DE SALES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a prejudicialidade do julgamento de improcedência proferido na Ação de Imissão de Posse n. 0700352.66.2019.8.07.0005 em relação ao presente feito, sendo inclusive as razões do recurso de apelação fundamentadas, em parte, na ausência do legítimo exercício da posse pelos apelados, ao contrário do consignado na referida sentença. Ainda, a inocorrência de trânsito em julgado da sentença proferida na citada ação, a qual encontra-se aguardando decurso de prazo para interposição de recurso, conforme pesquisa realizada no Sistema Informatizado, aguarde-se para julgamento conjunto. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator